Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-73.2018.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONDOMÍNIO. MULTA. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA). MOTIVO. MANDATO. SUPERVENIÊNCIA. TRIBUTOS. RECOLHIMENTO. TOMADOR.
1. A ação de exigir contas compete a quem possui o direito de exigi-las. Aquele que administra bens ou interesses alheios detém a incumbência de prestar contas acerca dos créditos e débitos decorrentes do vínculo obrigacional firmado. Seu procedimento possui duas fases: o juiz decide sobre a existência da obrigação na primeira; o réu prestará contas e será avaliado na segunda. Art. 550 do Código de Processo Civil.
2. O síndico que firma o contrato de prestação de serviços não pode ser responsabilizado pelo pagamento de multa aplicada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) por motivo posterior ao término do mandato.
3. O síndico que firma contrato de prestação de serviços e realiza os pagamentos é o responsável pelo recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e das Contribuições Sociais Retidas na Fonte (CSRF).
4. Apelações desprovidas.